Tribunal: TJBA
Processo: 8041706-40.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8041706-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ROMENILDO DE JESUS SANTANA Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NÍVEL V. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia contra a execução promovida por Romenildo de Jesus Santana, referente às diferenças remuneratórias da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nível V, reconhecidas em mandado de segurança. O Estado alega excesso de execução, vícios no cálculo do exequente, utilização indevida da taxa SELIC como índice de atualização e cobrança de parcelas posteriores à implementação da GAP V nos proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução extrapola os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se há erro no cálculo proporcional do mês de janeiro/2015; (iii) determinar a extensão temporal da obrigação, considerando a implementação da GAP V em 2018; (iv) verificar se há ilegalidade na forma de apuração dos valores, especialmente quanto aos critérios de atualização e ausência de deduções legais obrigatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve observar estritamente os limites do título executivo, não sendo possível cobrar parcelas além de abril/2018, data anterior à implementação da GAP V pelo Estado, com efeitos retroativos a maio/2018. O cálculo da parcela de janeiro/2015 deve ser proporcional, já que o mandado de segurança foi impetrado em 20/01/2015, aplicando-se a Súmula 271 do STF. A diferença mensal fixada pelo exequente carece de fundamentação documental adequada, ao passo que o Estado apresentou planilha detalhada com base em contracheques e legislação pertinente. Os critérios de atualização adotados pelo exequente — aplicação da taxa SELIC — não se compatibilizam com o decidido no RE 870.947 do STF, que determina a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros da poupança. A ausência de manifestação do exequente quanto à impugnação, bem como a falta de detalhamento da memória de cálculo, inviabiliza o contraditório e justifica o acolhimento da impugnação, com fixação do valor devido conforme apurado pelo Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Tese de julgamento: A execução de obrigação de pagar deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, vedada a inclusão de valores ou períodos não reconhecidos. É indevido o cálculo integral de mês parcialmente abrangido pela impetração de mandado de segurança, devendo-se aplicar a proporcionalidade. O termo final das diferenças deve coincidir com a data de efetiva implementação da obrigação pelo ente público. A correção monetária e os juros em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e os juros legais da poupança, conforme decidido no RE 870.947. A ausência de memória de cálculo adequada e de manifestação sobre a impugnação autoriza o acolhimento integral da planilha apresentada pela parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 525, 534 e 535; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; Súmula 271 do STF; RE 870.947 (STF). Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000222017386001, Rel. Des. Marco Aurélio F. Marcolino, j. 26.01.2023; TJ-BA, jurisprudência interna aplicada no caso concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA